Tribunal: STF
Processo: Rcl 86222
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Decisão de reconhecimento da intempestividade do agravo regimental anteriormente interposto. Ausência de impugnação do fundamento da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico ao fundamento do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com determinação de certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão.